Tribunal: TJBA
Processo: 8001831-27.2021.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001831-27.2021.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: MARIA LUCIA BISPO DA CRUZ

Advogado(s)
:
TAINARA LEMOS PIMENTEL, ADABERITO CARVALHO PIMENTEL NETO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. DEVOLUÇÃO VOLUNTÁRIA COMPROVADA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que manteve o reconhecimento de nulidade de contrato bancário. O embargante alega omissão quanto ao pedido de compensação dos valores creditados na conta da autora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o julgado foi omisso ao não determinar a compensação de valores, considerando o montante disponibilizado na conta da consumidora em razão do negócio jurídico anulado.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, vícios inexistentes no caso.

4. O acórdão embargado enfrentou a matéria de forma clara, registrando que a autora comprovou a devolução dos valores creditados via depósito judicial logo no início da demanda.

5. A compensação de créditos pressupõe a existência de obrigações recíprocas e pendentes; uma vez satisfeita a restituição administrativamente por depósito judicial, não há valor a ser compensado.

6. O julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes se a fundamentação apresentada for suficiente para amparar a conclusão decidida.

7. A pretensão de rediscutir o mérito da causa e manifestar inconformismo com o resultado do julgamento é inadequada pela via dos aclaratórios.

IV. Dispositivo

7. Embargos de declaração não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível n.º
8001831-27.2021.8.05.0088
, figurando como Embargante
B
ANCO BRADESCO
S.A.

e Embargad
a

MARIA LUCIA BISPO DA CRUZ.

A
CORDAM
, os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
REJEITAR
O RECURSO
, nos termos do voto condutor.